Tribunal: TJMT
Processo: 1026826-08.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026826-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Vícios Formais da Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO BENTO SOBRINHO - CPF: 100.447.601-91 (APELANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), IVONE GONCALVES DE NORONHA BENTO - CPF: 136.604.111-91 (APELANTE), PAULO CESAR DE FIGUEIREDO - CPF: 081.039.331-04 (APELADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), HERALDO CANDIA DE FIGUEIREDO - CPF: 516.418.448-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Anulatória de Sentença Arbitral – nulidade do julgamento – ofensA aoS termos de arbitragem – ofensa ao principio da congruência – art. 23, III, DA lei 9.307/96 – ofensa a lei federal 8.245/91 – não configurada – decisão parcialmente reformada – recurso parciamente provido.

O artigo 18 da Lei 9.307/96 estabelece: “
O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.” Porém, não poderá deferir questões que não foram deduzidas pelas partes litigantes a luz dos artigos 26, inciso III, 32, inciso III e IV, e 33, parágrafo 4º da L

ei de arbitragem e art. 141 e 492 do Código de Processo Civil, pelo denominado princípio da congruência, haja vista que a sentença deve guardar simetria ao que foi postulado.

Ou seja, o arbitro deve decidir dentro dos limites objetivados pelas partes,

não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita.

No mais, a

sentença arbitral restou suficientemente fundamentada, demonstrando a razões do seu veredicto, evidenciado que o procedimento arbitral observou todos os princípios processuais pertinentes, não restando configurada quaisquer hipóteses de ofensa ao contraditório, ampla defesa, ou,

ao artigo
32
e 21 da
Lei de Arbitragem
e tendo sido observados todos requisitos do art.
26
, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BENEDITO SOBRIHO E OUTRO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1026826-08.2021.8.11.0041 – Ação Anulatória de Sentença Arbitral – proposta em face de

- julgou parcialmente procedente referia ação, apenas para anular parte da sentença arbitral que decretou o despejo dos autores do imóvel, diante da natureza executória coercitiva de tal comando, afeta aos juízes togados.

Em suas razões, os Apelantes alegam em síntese, que face a notória parcialidade do Juízo Arbitral, foi proposto em primeira instância a ação competente visando a nulidade integral da referida sentença arbitral, posto que em desarmonia com os princípios do contraditório, ampla defesa e da verdade real, e ainda por cima está afrontando a Constituição Federal, Lei n.º 8.245/1991 e a Lei 14.010/2020.

No entanto, que considerando que foi mantido pelo juízo “a quo” os demais pontos da sentença arbitral, tornou-se necessário a provação deste Tribunal.

No que tange a condenação em
multa por suposta ausência de seguro não realizado
– que a Sentença Arbitral deve ser anulada com base no disposto no art. 32, inciso VIII, da lei 9.307/96, pelo fato de os Apelados não terem formalizado nas alegações iniciais, o pedido de condenação dos Apelantes a multa por suposta ausência de seguro do imóvel do contrato.

Ressaltam que o princípio da igualdade entre as partes não foi respeitado, considerando que, segundo o calendário prévio ajustado quando da instituição da arbitragem, as partes Requerentes/Apelados, deviam ter formalizado, desenvolvido e fundamentado nas alegações iniciais todos os pedidos.

Que apesar de ter sido indicado de forma resumida no Termo de Arbitragem o pedido de condenação dos Apelantes em multa por suposta ausência de contratação de seguro no imóvel, encontra-se patente que os

Apelados não cumpriram com o disposto no art. 6.1 do referido Termo.

Assim, por deixarem de cumprir com o disposto no Termo de Arbitragem leva a crer pela renúncia tácita do pedido, já que optaram por não formalizarem e prosseguirem com o referido pedido, que sequer constou na impugnação as alegações dos Apelantes.

Contudo, a Câmara Amis mesmo sem o pedido nas alegações iniciais e/ou impugnação, condenou os APELANTES ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais) a título de multa, por suposta ausência de contratação de seguro em prol do imóvel, prevista na Cláusula Décima Quarta do contrato de locação.

Que o juízo “a quo” deixou de anular a sentença por entender que adentraria no mérito da comprovação ou não da existência das apólices.

Porém, que mesmo havendo comprovação robusta da existência das apólices,
o que se pediu para reconhecer e anular foi o fato de que o procedimento arbitral não observou o que foi estipulado no próprio Termo de Arbitragem
, já que os Apelados não formalizaram tal pedido em suas alegações, e mesmo assim tal pedido foi julgado procedente.

Para além disso, que em harmonia com princípio da realidade o seguro esteve vigente em todo período de vigência do contrato, inclusive com renovações automáticas, não havendo que se falar em aplicação da referia multa.

Consigna que foi acometido pela COVID em 10 de outubro de 2020, e desde então iniciou um longo tratamento, isolamento e repouso, pois é do grupo de risco, apresentando nesse intervalo pequenas melhoras, mas sempre em observação e cumprindo ordens médicas.

Que

tal infortúnio lamentavelmente coincidiu com o calendário previsto para apresentação de defesa e documentos do Apelante, caracterizando como motivo de força maior, já que justifica não ter sido anexado as apólices faltantes em momento anterior, em razão do Apelante ter ficado em repouso por orientação médica, não sendo plausível que este o descumprisse e fosse enfrentar filas de uma instituição bancária.

Asseveram que o Juízo Arbitral ignorou a justificava e documentos apresentados, sob o pretexto de que o APELANTE esteve presente na reunião do dia 30 de novembro de 2020 para a confecção do Termo de Arbitragem, e de fato esteve, todavia, conforme laudo acima, o APELANTE ainda que naquela ocasião estivesse melhor, ainda sim continuou realizando tratamento, acompanhamento e repousos, pois é IDOSO e demorou a se recuperar de forma segura e necessária.

Por outro lado, que levando em consideração o previsto no item “XI” n.º 11.3 do Termo de Arbitragem, que autoriza a Árbitra solicitar a alguma parte a apresentação de prova documental que contenha informações de propriedade exclusiva e/ou confidenciais que não sejam comuns às partes, este patrono oportunamente, confiou e se disponibilizou a apresentar documentos adicionais.

Que estranhamente o Juízo Arbitral se utilizou

apenas um trecho da manifestação protocolizada pelo Apelante, com o intuito de maquiar suposto desinteresse

na produção de quaisquer outras provas, contudo, no parágrafo seguinte o patrono ressalta que, se fosse necessário, diligenciaria atras de provas adicionais.

Ainda, que atendendo ao pedido da secretaria, foi encaminhado o e-mail solicitando a designação de audiência de esclarecimentos, justamente para esclarecer tais pontos e dificuldades enfrentadas pelo APELANTE.,

Afirma que de nada adianta conferir imparcialidade, isonomia entre as partes e celeridade ao Juízo Arbitral para proferir sentença, se o direito não é aplicado de forma justa, se todos os pedidos de uma das partes e de seu advogado são prejudicados e/ou ignorados, se o motivo de força maior decorrente da PANDEMIA não é considerado, em detrimento do deferimento do

pedido dos APELADOS que sequer foram formalizados nas alegações iniciais.

Assim, diferentemente do entendido pela Douta Juíza de piso, não se trata necessariamente de analisar se foi comprovado ou não a existência do seguro no imóvel objeto do contrato, mas sim, de se observar se o APELADO cumpriu com o disposto no Termo de Arbitragem, quando deixou de formalizar o pedido de aplicação de multa em suas alegações iniciais, o que atrai a nulidade da sentença também neste ponto, já que tal pedido foi deferido.

Portanto, tendo em vista a justificativa e a apresentação de todos os documentos em tempo no procedimento arbitral, ou seja, juntamente com o pedido de esclarecimentos, onde a parte contrária foi intimada para se manifestar, respeitando o direito do contraditório; a notória afronta ao disposto no art. 32, inciso VIII, da Lei 9.307/96; o descumprimento do art. 6.1 do Termo de Arbitragem que determinou as partes o desenvolvimento dos pedidos, de forma fundamentada, nas respectivas alegações, torna-se imperiosa a reforma da r. Sentença de piso para anular a sentença arbitral que injustamente aplicou a multa de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais).

No que tange à alegação de que o juízo arbitral ignorou lei federal
, e que o juízo

“a quo” se limitou a entender que os pedidos contrapostos foram enfrentados, que tal fato não se nega, contudo, o que não se coaduna é com o fato de o Juízo Arbitral reconhecer a decadência por inaplicabilidade de Lei, o que atrai a sua nulidade, especialmente considerando que o Termo de Arbitragem é regido pelo Direito Brasileiro, ou seja, pelas Leis vigentes.

Destaca que os árbitros não estão autorizados a decidir por equidade.

Que por envolver pedido renovatório do contrato de locação, sabe-se da necessidade de preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 51 da Lei nº 8.245/91, entre eles a observância ao prazo para a propositura da referida ação.

Porém que o Juízo Arbitral julgou improcedente todos os pedidos contrapostos, por supostamente ter sido formulado de forma intempestiva, não restando alternativa aos Apelantes apresentarem a Lei nº 14.010/20 juntamente com o pedido de esclarecimento, como forma de demonstrar a tempestividade desses pedidos.

Que não se trata de mero inconformismo, mas sim de QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, mormente porquanto, a improcedência em praticamente a totalidade dos pedidos se deu com base na decadência.

Logo, se não há decadência, a sentença arbitral merece ser anulada nesse ponto, para que observe o Direito Brasileiro vigente e aplicável in casu; e a douta Juíza sentenciante deixou de considerar tais pontos que caminham para a NULIDADE da sentença arbitral.

Destacam que a PANDEMIA teve seu início coincidentemente com o prazo previsto pelo parágrafo 5º do artigo 51 da Lei n.º 8.245/91 (março/2020), e sequer foi considerado em sentença, já que desde então, houve publicações de Medidas Provisórias, Decretos Estaduais e Municipais, bem como Decisões Judiciais, determinando o fechamento e/ou impondo limitações aos comerciantes.

Que inobstante toda a matéria de ORDEM PÚBLICA fortemente apresentada no Procedimento Arbitral, no dia 12 de junho de 2020 foi publicada a Lei nº 14.010, que tratava da regulamentação das relações privadas durante o período de pandemia da Covid-19. O Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) instituído pela referida regra decorre, em especial, dos reflexos da pandemia nas relações jurídicas, sobretudo aqueles de natureza econômica e financeira, conforme o presente caso.

Assim, que conforme esclarecido e ignorado pelo Juízo Arbitral, A LEI Nº 14.010 SUSPENDEU E IMPEDIU A CONTAGEM DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ENTRE

20 DE MARÇO DE 2020 ATÉ 30 DE OUTUBRO DE 2020, em virtude da pandemia causada pela Covid-19. Com isso, reconheceu-se que, em virtude da peculiaridade da situação enfrentada (que levou à quarentena, isolamento social, definição de grupos de risco, capacidade de leitos nas Unidades de Terapia Intensiva nos hospitais públicos), não se pode impor ao credor de direitos a inércia caracterizadora da prescrição.

No que se refere à decadência, reconhecida erroneamente pelo Juízo Arbitral, o Código Civil de 2002 pôs fim à discussão quanto à possibilidade de suspensão ou interrupção dos prazos decadenciais ao estabelecer, em seu artigo 207, que "salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição".

Portanto, que, por forma de tal previsão legal, é notório que a fluência do prazo decadencial dos Apelantes iniciada em 01/03/2020 encontrava-se suspensa até 30/10/2020, vindo a termo somente em 20/03/2021, conforme prevê o RJET e o próprio Código Civil.

Assim, que inexiste inércia imputável aos APELANTES, longe de configurar a mencionada decadência, já que tempestivamente, no dia 03/11/2020 houve o protocolo e recebimento do pedido contraposto dos APELANTES, para que fosse devidamente julgado e analisado todos os pedidos, já que OS APELANTES ENCONTRARAM-SE NO IMÓVEL POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS, DESENVOLVENDO E INVESTINDO NO MESMO RAMO ALIMENTÍCIO, logo, por mais que tenha desocupado o imóvel ante a ameaça de despejo, é vidente que tal condição não afasta o deferimento do pedido postulado, especialmente (i) reconhecimento do direito de preferência em caso de alienação do imóvel; (ii) que os APELADOS sejam impedidos de explorar a mesma atividade econômica no mesmo ramo dos APELANTES por 5 anos, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 mensais; (iii); indenização referente aos valores dos 13 funcionários que gozam de estabilidade até julho/2021, ante a suspensão do contrato de trabalho permitido pela MP 936/2020; (iv) indenização pelos lucros cessantes que tiver que arcar com eventual mudança, perda do ponto comercial, desvalorização do fundo de comércio, bem como as benfeitorias realizadas.

Ainda, que o juízo arbitral, no tópico 2.4.2, indeferiu o pedido de preferência no caso de venda do imóvel pelos Apelados
, sob o pretexto de que os Apelantes não comprovaram tal interesse dos Apelados.

Alegam ser juridicamente impossível os Apelante comprovarem que os Apelados pretendem realizar a venda do imóvel, no entanto, que art. 27 da Lei 8.245/91 é claro a o dizer que tal obrigação de informar é do locador.

No tange ao

pedido para que os Apelados sejam impedidos de destinar o imóvel objeto desta para exploração da mesma atividade comercial pelo prazo de 05 (cinco) anos e de indenização referente aos 13 (treze) funcionários que gozam de estabilidade provisória

até julho de 2021, por força da MP 936/2020, a sentença proferida pelo Juízo Arbitral também deixou de se manifestar, se mostrando de forma CITRA PETITA.

Assim, que imperiosa a nulidade da sentença arbitral também com relação aos pedidos contrapostos apresentados pelos APELADOS – que foram julgados improcedentes, já que a aplicação equivocada da decadência injustamente levou tais pedidos a improcedência, de

modo que, afastada a decadência e declarada nula a sentença arbitral, a reanalise de tais pedidos é medida que se impõe.

Defende ofensa ao princípio do contraditório, ampla defesa e igualdade de entre as partes – necessária nulidade por completo da sentença arbitral (art. 21, §2º da Lei 9.307), sob o argumento de que em manifesta quebra ao direito constitucional, é evidente que o Juízo Arbitral buscou de todas as formas prejudicar os APELANTES.

Assim, considerando a inequívoca quebra do direito constitucional à ampla defesa, especialmente por inibir a principal

ferramenta de defesa dos APELANTES, ignorando diversas provas e negando pedidos sem ao menos enfrentá-los, imperioso a anulação dessa sentença.

Que no caso, a decisão complementar da sentença arbitral, mesmo concedendo o regular prazo para conhecimento e replica da parte adversa, ignorou provas e considerações apresentadas pelo APELANTES, inclusive QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, já que alega erroneamente que os APELANTES apresentaram os pedidos de modo intempestivo, mesmo sendo devidamente justificativo a suspensão do prazo prescricional e decadencial por meio de Lei Federal.

Que trata-se de falha insanável, eis que com base em um único argumento, suposta intempestividade dos pedidos contrapostos, julgou improcedentes os diversos pedidos postulados pelos APELANTES.

Ainda, que o Juízo Arbitral condenou os APELANTES em pedidos que sequer foram formalizados e fundamentos pelos APELADOS nas alegações iniciais, quais sejam, pagamento de multa por suposta ausência de seguro no imóvel.

Assim, que ficou perfeitamente caracterizada a ofensa ao contraditório, ampla defesa e a igualdade, pois, ante a indiscutível impossibilidade de o APELANTE apresentar documentos adicionais, devidamente justificado em tempo no procedimento arbitral, aliado as dificuldades do público e notório período de PANDEMIA, é evidente que a sentença complementar que não conhece dos documentos e mantem a sentença objurgada não contemplou a ampla defesa dos APELANTES; ainda mais considerando que se trata de um pedido que sequer foi formalizado/fundamentado pelos APELADOS em suas alegações iniciais, conforme DETERMINA o próprio procedimento.

Requerem seja recebido, processado e conhecido o presente recurso de apelação, visto que presentes seus requisitos de admissibilidade, para que lhe seja dado provimento, a fim de que seja reformada a r. Sentença recorrida, para:

a) Considerando a justificativa e a apresentação de todas as apólices em tempo no procedimento arbitral, ou seja, juntamente com o pedido de esclarecimentos, onde a parte contrária foi intimada para se manifestar, respeitando o direito do contraditório; considerando a notória afronta ao disposto no art. 32, inciso VIII, da Lei 9.307/96 e art. 21, § 2º da Lei 9.307; considerando o descumprimento do art. 6.1 do Termo de Arbitragem que determinou as partes o desenvolvimento dos pedidos, de forma fundamentada, nas respectivas alegações, torna-se imperiosa a reforma da r. Sentença de piso para anular a sentença arbitral que injustamente aplicou a multa de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais);

b) Considerando a ausência de decadência e inaplicabilidade de Lei Federal pelo juízo arbitral, imperiosa a reforma da r. Sentença de piso para anular a sentença arbitral também com relação aos pedidos contrapostos apresentados

pelos APELADOS – que foram julgados improcedentes, de modo que, afastada a decadência e declarada nula a sentença arbitral, a reanalise de tais pedidos é medida que se impõe;

c) Considerando que o Juízo Arbitral não primou pela legitima aplicação do princípio da verdade material, ferindo inquestionavelmente o direito Constitucional dos APELANTES ao regular contraditório, ampla defesa e igualmente (art. 21, § 2º da Lei 9.307), tornando-se imperioso, a nulidade TOTAL da sentença arbitral.

Contrarrazões (id.n.º 171579209).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BENEDITO SOBRIHO E OUTRO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1026826-08.2021.8.11.0041 – Ação Anulatória de Sentença Arbitral – proposta em face de

- julgou parcialmente procedente referia ação, apenas para anular parte da sentença arbitral que decretou o despejo dos autores do imóvel, diante da natureza executória coercitiva de tal comando, afeta aos juízes togados.

Nas razões recursais, em síntese, sustentam que os requisitos necessários à anulação da sentença arbitral estariam presentes, especialmente a hipóteses previstas no art. 32, inciso VIII e, art. 21, § 2º da Lei 9.307/66, posto que, apesar

Como bem destacado pelo juízo “a quo”

o controle judicial sobre a sentença arbitral

é excepcional, tendo lugar apenas presentes alguma das hipóteses previstas no art. 32 da Lei de Arbitragem – Lei n.º 9.307/1966.

Art. 32. É nula a sentença arbitral se:

I - for nula a convenção de arbitragem;

II - emanou de quem não podia ser árbitro;

III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei;

IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem;

V – revogado

VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva;

VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e

VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei.

Assim, o controle judicial se resume aos aspectos formais, não se admitindo reanálise de mérito arbitral, ou seja, delibere sobre o direito aplicado, sobre justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA. 1. Demanda na qual se questiona a validade de sentença arbitral por ofensa aos princípios da motivação e do contraditório, além de outros vícios formais. 2. Na ação de invalidação de sentença arbitral, o controle judicial, exercido somente após a sua prolação, está circunscrito a aspectos de ordem formal, a exemplo dos vícios previamente elencados pelo legislador (art.
32
da Lei nº
9.307
/1996), em especial aqueles que dizem respeito às garantias constitucionais aplicáveis a todos os processos, que não podem ser afastados pela vontade das partes. (
REsp 1.636.102/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1º/8/2017);

Analisando o presente caso, à luz dessas considerações, tem-se que os autores pretendem desconstituição da sentença arbitral, que assim decidiu (id.n.º 171575635):

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos nas Alegações Iniciais, extinguindo este procedimento arbitral, com resolução de mérito, para:

I. DECLARAR rescindido o contrato de locação por tempo determinado;

II. DETERMINAR o despejo dos requeridos do imóvel localizado na Travessa João Dias, nº 297, em Cuiabá/MT, fixando, nos termos da alínea “a” do § 1.º do art. 63 da Lei 8.245/91, o prazo de 15 dias para que os requeridos desocupem, voluntariamente, o imóvel locado, sob pena de despejo.

III. CONDENAR os requeridos a efetuarem o pagamento:
a)
Da multa pelo inadimplemento da cláusula sexta, referente à contratação de seguro, no valor de R$15.000,00;
b)
Do valor relativo ao IPTU-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana referente aos anos 2017, 2018, 2019, 2020, os quais deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme 149 do Código Tributário Municipal, bem como acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada IPTU e multa moratória de 10%, conforme cláusula terceira do contrato objeto desta disputa.

IV. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido dos requerentes ao pagamento pelos requeridos dos aluguéis referentes aos meses de janeiro/2019, julho/2019, agosto/2020 e setembro/2020.

V. JULGAR IMPROCEDENTES TODOS os pedidos contrapostos. Deixo de condenar os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o disposto no item 13.8 do Termo de Arbitragem. Ante a sucumbência mínima dos Requerentes, condeno os Requeridos ao pagamento das custas procedimentais, se houver, o que deverá ser calculado pela Secretaria.”

Pois bem, os Apelantes argumentam que
a sentença arbitral seria nula, nos termos do art. 32, VIII e
e art. 21, § 2º da Lei 9.307/96, por ter descumprido o Termo de Arbitragem.

Mister consignar que o Termo de Arbitragem é o documento por meio do qual as partes e o Tribunal Arbitral estabelecem as regras procedimentais específicas para aquela arbitragem.

Ressaltam que ficou estabelecido no item 6.1 do referido

termo:

Porém, que apesar de ter sido indicado de forma resumida no Termo de Arbitragem o pedido de condenação dos Apelantes em multa por suposta ausência de contratação de seguro no imóvel, quando da apresentação das alegações iniciais os Apelados não formalizaram referido pedido.

O artigo 18 da Lei 9.307/96 estabelece: “
O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.”

Porém, não poderá deferir questões que não foram deduzidas pelas partes litigantes a luz dos artigos 26, inciso III, 32, inciso III e IV, e 33, parágrafo 4º da L

ei de arbitragem e art. 141 e 492 do Código de Processo Civil, pelo denominado princípio da congruência, haja vista que a sentença deve guardar simetria ao que foi postulado.

Ou seja, o arbitro deve decidir dentro dos limites objetivados pelas partes,

não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petida.

Assim, com razão aos Apelantes, quando afirmam que o juízo arbitral juntou além do pedido, haja vista que os requerimentos da parte autora/agravada em suas alegações iniciais, foram:

“Isso posto, requer: a) Digne-se Ilustríssima Arbitra de julgar totalmente procedente o pedido, declarando extinto a relação ex locato, entre os autores e o 1º réu, decretando o despejo; e a condenação dos 1º e 2ª réus solidariamente no pagamento do débito referente ao IPTU, totalizando a quantia de R$ 12.122,86 e dos aluguei que se forem vencendo durante o presente procedimento; Requer provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos. Dá-se à causa o valor de 72.122,86 (setenta e dois mil cento e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).”

De fato, não houve requerimento quanto a condenação do Apelante/Réu na multa pelo inadimplemento da cláusula sexta, referente à contratação de seguro, no valor de R$15.000,00.

Do que se conclui que o arbitro julgou além do que foi pedido.

No entanto, referido fato, não configura nulidade da decisão, posto que referida condenação pode ser decotada da decisão ora apelada.

Com isso, caracteriza-se a nulidade parcial da sentença, quanto à parte do dispositivo que condenou os Requeridos ao pagamento da multa pelo inadimplemento da cláusula sexta, referente à contratação de seguro, no valor de R$15.000,00.

No que tange aos requerimentos contantes nos itens “b” e “c” , estes restaram devidamente analisados com base na Lei Federal nº 8.245/91,

a

sentença arbitral restou suficientemente fundamentada, demonstrando a razões do seu veredicto, vejamos quanto ao pedido de renovação do contrato de locação (id.n.º 171579182):

“2.4.1 - DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

Requer o solicitado a aplicação do direito à renovação compulsória do contrato de locação, estabelecido pelo artigo 51 da Lei Federal nº 8.245/91. No entanto, embora o referido dispositivo legal confira o direito do locador à renovação compulsória do contrato de locação de imóvel comercial, tal direito restou prejudicado ante a ocorrência da decadência prevista no parágrafo 5º do mesmo artigo, o qual estabelece o prazo de 6 meses anteriores ao prazo final do contrato vigente para propositura da competente ação renovatória.

A ação renovatória exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 51 da Lei nº 8.245/91, entre eles a observância ao prazo para a propositura da referida ação, nestes termos:

Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

Il - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

II - O locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

(...)

§ 5º
Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.
(grifei)

Portanto, ante a inexistência de comprovação da propositura da ação renovatória no prazo legal, reconheço a decadência e por consequência a impossibilidade da renovação compulsória do contrato de locação em disputa.”

Assim, retira-se a possibilidade de o Poder Judiciário reexaminar referida alegação.

Desta forma, evidenciado que o procedimento arbitral observou todos os princípios processuais pertinentes, não restando configurada quaisquer hipóteses de ofensa ao contraditório, ampla defesa, ou,

ao artigo
32
e 21 da
Lei de Arbitragem
e tendo sido observados todos requisitos do art.
26
, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe
.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para declarar a parcial nulidade da sentença arbitral, apenas e tão somente quanto à condenação dos Apelante ao pagamento da
multa pelo inadimplemento da cláusula sexta, referente à contratação de seguro, no valor de R$15.000,00, que deverá ser decotado da referida decisão.

Mantenho no mais, os termos da decisão Apelada.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024